Tribunal: TJDFT
Processo: 0033323-25.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais face a validade do auto de infração, cuja execução da multa deverá ser feita pelo executivo fiscal. A parte autora aduz contradição no julgado por entender que a controvérsia não está pacificada, eis que o julgamento do RE ainda não foi concluído, pois foram opostos Embargos de Declaração. Requer, assim, novo sobrestamento do recurso extraordinário até que haja julgamento definitivo do referido recurso paradigma.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Não assiste razão à parte embargante. Isto porque, o efeito vinculante do precedente firmado pelo STF surge no momento em que a tese ou o acórdão paradigma é publicado em meio oficial e não com o trânsito em julgado da decisão. Logo, após a publicação, cabe ao presidente do tribunal de origem fazer a subsunção do acórdão recorrido com o entendimento fixado em repercussão geral, mesmo que ainda haja embargos de declaração pendentes de julgamento. Precedentes: RE 593849 ED-segundos, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017; RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017; RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.